Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DE MANDATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONVENÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I - Os documentos juntados permitem concluir que o réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao réu.

II – Quando o contrato de honorários advocatícios for avençado sob a cláusula ad exitum e na hipótese de revogação do mandato por iniciativa do cliente, ao advogado cabe propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais.

III - Compete às partes e não ao Advogado o pagamento das despesas processuais, art. 82 do CPC. Incabível indenização por danos materiais por extinção do processo por ausência de pagamento de custas, mormente quando evidenciado que o Advogado não atuou com negligência, solicitando ao cliente o pagamento das custas e informando sobre as consequências do não pagamento. Reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção.

IV - O Advogado prestou os serviços para o qual foi contratado, adotando estratégia que entendeu prudente, segundo sua liberdade de atuação, e o réu, inclusive, logrou parcial êxito na demanda ajuizada. Inocorrência de má prestação dos serviços advocatícios.

V – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao réu, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.

VI – Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.